Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora e tornou insubsistente a constrição anteriormente deferida sobre os direitos possessórios do bem imóvel de titularidade da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a impenhorabilidade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem de família é considerado impenhorável desde que a penhora recaia sobre o único imóvel utilizado pela entidade familiar, para morada permanente, ou que seja explorado para a própria subsistência.
3.1. Os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o uso residencial do imóvel e que o montante percebido com o aluguel do referido bem é revertido para o custeio de sua subsistência e de sua família.
3.2. Ademais, o imóvel está inabitado, encontrando-se abandonado, de modo que é necessário reconhecer que não guarda a característica de bem de família, devendo ser mantida a constrição.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.712. Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1354609 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível do TJDFT.